Tribunal: TJES
Processo: 5001413-78.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001413-78.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO LOURENCO GOMES
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

AUTOS N.º 5001413-78.2017.8.08.0030

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO BMG S/A

EMBARGANTE/EMBARGADO: ANTONIO LOURENÇO GOMES

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no evento n.º 98220.

Por força do aludido julgamento foi provido em parte o recurso inominado interposto por Banco BMG S/A, o que implicou na reforma parcial do julgado
a quo
.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram
embargos declaratórios
.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recursos tempestivo.

É o breve relatório.

VOTO

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos declaratórios
conhecidos
.

Os embargos declaratórios são disciplinados no art. 48 da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis com o propósito de esclarecer obscuridade (inc. I), eliminar contradição (inc. I), suprir omissão (inc. II) e corrigir erro material (inc. III).

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve contradição, haja vista que o voto recorrido firmou que o quantum devido seria de R$ 6.000,00 (seis mil reais), enquanto em seu dispositivo o r. valor é de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Além disso, o voto recorrido também não se manifestou acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados em sede de primeira instância, o que não é permitido no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Conforme lição de FREDIE DIDIER JR e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA (Curso de Direito Processual Civil, v. 3, 13. ed., Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, p. 250), “se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração”.

Observo que, de fato, quando da prolação do r. julgamento, houve certa contradição sobre o valor da condenação em danos morais. Desse modo, os embargos declaratórios se constituem no meio adequado para eliminar aludida contradição, autorizando-se, neste momento, a integração do aludido julgado, o que, doravante, será promovido.

No que tange à condenação em honorários advocatícios, conforme já externado anteriormente, os Juizados Especiais Cíveis não autorizam a condenação em honorários do vencido, a não ser que aliado a condenação em litigância de má-fé.

Haja vista que a litigância de má-fé fora retirada em sede de julgamento colegiado, deve, também, a condenação em honorários ser suprimida.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pelas partes autorizam o provimento destes aclaratórios, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios opostos, com o objetivo de
eliminar a contradição
, fazendo constar no julgamento embargado a análise referida, nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo, agrego
efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, no que para tanto, fica, doravante,
estabelecido n
o julgamento embargado,
que a indenização é de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, bem como também
suprimir
a condenação em custas e honorários advocatícios em sede de primeira instância.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.
mo
Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foram
conhecidos
ambos os embargos declaratórios e, no mérito,
providos
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/alx

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.